Tribunal: TJBA
Processo: 8006293-63.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8006293-63.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ISABELA CRUZ GASPARI VERAS Advogado(s): JOSE RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA LOPES, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, MICHAEL NERY FAHEL, VICTOR COSTA CAMPELO IMPETRADO: ILLMº. SR. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE APOSENTADORIA INDEFERIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. CRITÉRIOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS NÃO ATENDIDOS. IDADE MÍNIMA NÃO PREENCHIDA. PEDIDO DE CONVERSÃO SEM RESPALDO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS CRITÉRIOS LEGAIS POR CONSIDERAÇÕES DE EQUIDADE. AUSÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO REQUESTADO. DENEGAÇÃO DENEGAÇÃO DA ORDEDA ORDEM. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006293-63.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante ISABELA CRUZ GASPARI VERAS e como apelada ILLMº. SR. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL ALMEJADA, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2023.